Tribunal: STF
Processo: HC 74322
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
EMENTA: - Não é cabível a substituição, por pena de multa,
da privativa de liberdade, quando há, para determinada infração,
cominação cumulativa de ambas. Precedente: HC 70.445 (RTJ 152/845).
          Não basta a circunstância de ser o réu revel para que se
lhe expeça mandado de prisão, independentemente do exame da
concessão do sursis, que tem direito a ver desde logo apreciada.
Precedente: HC 69.175 (RTJ 143/890).